Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705605-40.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: HEINZ EHRHARDT AGRAVANTE: ANNA KARINA OTT EHRHARDT VALENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Heinz Ehrhardt e Anna Karina Ott Ehrhardt Valente contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, mantendo o prosseguimento da execução fiscal promovida pelo Distrito Federal para a cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação. Os agravantes alegam, em síntese, ocorrência de decadência e prescrição do crédito tributário, dado o lapso temporal entre o falecimento do contribuinte (26/03/2007), o lançamento (2012) e a constituição definitiva do crédito (11/09/2017); a Ilegitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o lançamento ocorreu após o falecimento e risco de dano irreparável ou de difícil reparação em razão da penhora de bens essenciais e da impossibilidade de conclusão do inventário. Pugnam, os recorrentes, pelo conhecimento e provimento do agravo, bem como pela concessão do efeito suspensivo, e “reconhecimento da ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução, e a extinção do feito com base no artigo 485, inciso VI da Lei 13105/2015”. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença conjunta dos requisitos da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso vertente, não restou demonstrada, de plano, a plausibilidade do direito alegado, havendo necessidade de julgamento do mérito recursal pelo e. colegiado. A decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, apontou que o prazo decadencial foi respeitado, pois o lançamento ocorreu em 2012, dentro do prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador (2007), bem como o fato de que a prescrição não se operou, vez que a constituição definitiva do crédito se deu em 2017, e a execução foi ajuizada em 2020. No tocante a questão da alegada ilegitimidade passiva ad causam, a pertinência subjetiva para responder pelo pagamento do ITCD, à princípio, está configurada na hipótese, razão porque não há fumus boni juris e lastrear o pedido de suspensão dos efeitos do decisum guerreado. Quanto ao periculum in mora, ainda que se reconheça o desconforto causado por eventuais atos constritivos, este é efeito natural da execução fiscal e não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo excepcional ou de impossibilidade de reversão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se a instância singela, dispensando informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator